Tribunal: TJES
Processo: 5001624-29.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001624-29.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDERLEI PORTO SIQUEIRA

AGRAVADO: FLAVIANE MENDONCA DE MATOS PORTO e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo genitor contra decisão que fixou alimentos provisórios em favor do filho menor no patamar de 30% dos rendimentos líquidos ou, em caso de desemprego, 30% do salário mínimo, além de 50% das despesas extraordinárias. O recorrente busca a redução do encargo para 17% dos rendimentos ou 20% do salário mínimo, alegando baixa remuneração, pagamento direto de plano de saúde e despesas com o menor durante a convivência aos finais de semana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o quantum fixado a título de alimentos provisórios (30% dos rendimentos líquidos ou do salário mínimo) respeita o binômio necessidade-possibilidade, diante da alegação de onerosidade excessiva e das despesas diretas suportadas pelo alimentante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação de alimentos provisórios, em sede de cognição sumária, deve equilibrar as necessidades presumidas do alimentando e a capacidade aparente do alimentante, sendo o percentual de 30% dos rendimentos líquidos parâmetro usual na jurisprudência para filho único, salvo prova robusta de excepcionalidade.

A genitora possui restrição momentânea em sua capacidade laboral devido ao nascimento recente de outro filho, circunstância que reforça a necessidade de manutenção do suporte financeiro estipulado para garantir o sustento digno da criança.

A análise detalhada sobre o impacto financeiro da convivência extensa (despesas
in natura
) e a exata capacidade contributiva das partes demanda dilação probatória exauriente na origem, inexistindo, nesta fase incipiente, elementos seguros para a redução imediata da verba.

A decisão agravada não se mostra teratológica ou desprovida de razoabilidade, devendo ser mantida até ulterior deliberação após a instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento desprovido e Agravo Interno julgado prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ANDERLEI PORTO SIQUEIRA
, visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Família da Comarca de Serra/ES nos autos da Ação de Divórcio Litigioso c/c Guarda, Alimentos e Partilha de Bens (processo nº 5039971-21.2024.8.08.0048), que fixou alimentos provisórios em favor do filho menor no patamar de
30% (trinta por cento)
dos rendimentos líquidos do agravante (incidindo sobre 13º salário, férias, horas extras e verbas rescisórias, exceto FGTS) ou, em caso de desemprego,
30% (trinta por cento)
do salário mínimo vigente, além de 50% das despesas extraordinárias com saúde e educação.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese:
(i)
a desproporcionalidade do valor fixado, alegando que sua capacidade financeira foi reduzida, pois atualmente labora como Auxiliar de Produção com remuneração base de aproximadamente R$ 1.753,52;
(ii)
que já arca integralmente com o plano de saúde do menor, descontado diretamente em folha;
(iii)
que exerce convivência extensa com o filho, tendo-o em sua companhia em todos os finais de semana e feriados, arcando com despesas diretas de alimentação e lazer nesses períodos, o que desonera a genitora;
(iv)
a capacidade laborativa da genitora, que atua como manicure e podóloga. Pugna, ao final, pela redução dos alimentos para 17% de seus rendimentos líquidos (com exclusão das verbas indenizatórias e horas extras) ou 20% do salário mínimo em caso de desemprego.

Cinge-se a controvérsia, pois, a aferir a adequação do
quantum
fixado a título de alimentos provisórios em favor do menor Arthur de Matos Porto, atualmente estabelecido em 30% dos rendimentos líquidos do genitor ou 30% do salário mínimo, em cotejo com o binômio necessidade-possibilidade.

Como é cediço, a fixação de alimentos provisórios, em sede de cognição sumária, exige do magistrado uma análise perfunctória baseada nos elementos de prova pré-constituídos, buscando equilibrar as necessidades presumidas do alimentando com a capacidade aparente do alimentante, conforme preceitua o art. 1.694, § 1º, do Código Civil.

No caso em apreço, a decisão agravada fundamentou-se na presunção das necessidades do menor, que conta com 5 anos de idade, e na ausência de prova cabal da impossibilidade do genitor em arcar com o percentual estipulado, considerando que este possui vínculo empregatício formal.

Em suas razões, o agravante alega que o percentual de 30% onera excessivamente sua subsistência, dado que sua remuneração base gira em torno de R$ 1.753,52, e que já contribui de forma direta com o plano de saúde e despesas durante a convivência nos finais de semana.

Contudo, observa-se que, nesta fase processual incipiente, não há elementos seguros que autorizem a redução imediata da verba alimentar, sendo certo que o percentual de 30% sobre os rendimentos líquidos (excluídos os descontos legais obrigatórios) é parâmetro usualmente adotado pela jurisprudência pátria para casos de filho único, salvo prova robusta de excepcionalidade, o que não se vislumbra de plano.

Ademais, conforme bem pontuado pela Douta Procuradoria de Justiça, a genitora do menor deu à luz a outro filho, circunstância fática que impõe, momentaneamente, uma restrição à sua capacidade laboral plena, reforçando a necessidade de manutenção do suporte financeiro estipulado pelo Juízo
a quo
para garantir o sustento digno da criança.

Importante salientar, ainda, que as alegações do agravante acerca da extensão da convivência (fixada em todos os finais de semana conforme Ata de Audiência ) e seu impacto financeiro direto nas despesas do menor (
in natura
), bem como a exata capacidade contributiva de ambas as partes, demandam dilação probatória exauriente, de modo que as questões suscitadas nesta instância recursal — notadamente quanto à real balança de gastos mensais do menor, a proporção de despesas assumidas
in natura
pelo pai durante a convivência e a capacidade financeira detalhada da genitora após o retorno às atividades laborais —
serão apreciadas com a profundidade cabível e no momento oportuno pelo Juízo
a quo
, durante a instrução processual, oportunidade em que se poderá realizar o ajuste fino do pensionamento, se for o caso.

Por ora, à luz da documentação acostada e da primazia do interesse do menor, entendo que a decisão recorrida não se mostra teratológica ou desprovida de razoabilidade, devendo ser mantida até ulterior deliberação na origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão agravada.

Via de consequência, julgo prejudicado o Agravo Interno (ID 12881534), ante a perda de seu objeto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)